Tribunal: TRF3
Processo: 0001088-24.1999.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementar dos funcionários da Caixa Econômica do Estado de São Paulo (posteriormente denominada Nossa Caixa, depois incorporado pelo Banco do Brasil). A autarquia constatou a prática sistemática de "day trade", operação de compra e venda de ações no mesmo dia, especificamente com a RENDA DTVM, instituição de direito privado, distribuidora de títulos e valores mobiliários, nas quais os investidores sempre auferiam lucro (fls. 51), decidindo a CVM por punir os autores aplicando, respectivamente, multa de 330.746 UFIRs e 61.703 UFIRs (fls. 52); inconformados, formularam recurso, vindo a ser confirmada a

Inteiro teor:
43/109)

0001088-24.1999.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO FEDERAL.

1. O caso em análise trata de discussão judicial de penalidades impostas pela CVM no exercício de seu poder de polícia, mas que, antes da execução, foram reapreciadas pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN em grau de recurso, conforme as normas de regência determinam, e sendo ele um mero órgão despersonalizado da União, situado na estrutura do Ministério da Fazenda, cabe à própria União responder em juízo pela manutenção da pena e não ao órgão fiscalizador primário, restando à CVM somente a execução material da penalidade.

2. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda conforme disposto na Lei no 9.069/95, inicialmente estruturado segundo o Decreto n° 91.152, de 15 de março de 1985; foi encarregado da revisão de penalidades aplicadas no âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais, atualmente aquelas impostas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pela Secretaria de Comércio Exterior.

3. A decisão proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN em processo administrativo punitivo, como no caso em exame, se sobrepõe e substitui a decisão de primeiro grau, neste caso, proferida pela CVM, de acordo com o princípio geral de processo insculpido no art. 512 do Código de Processo Civil/73, no sentido de que o julgamento do tribunal - ao qual se equipara o Conselho - substitui a sentença.

4. Cabe à União Federal figurar no polo passivo da ação, visto que a decisão proferida pelo CVM foi revista e substituída pela proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN, ente sem personalidade jurídica vinculado ao Ministério da Fazenda.

5. A CVM também deve figurar no polo passivo da ação em razão seu interesse jurídico na medida em que a multa que se pretende anular foi por ela imposta, cabendo a ela a sua execução, no caso de improcedência da ação.

6. O pedido de produção de prova oral deve ser analisado pelo r. Juízo de piso.

7. Apelo provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva da União Federal, bem como para reconhecer a legitimidade passiva do CVM, devendo os autores providenciarem a sua inclusão no polo passivo da ação, promovendo a sua citação. Retornem os autos à r. Vara de origem para julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001088-24.1999.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES, ARIOVALDO APARECIDO RAYMUNDO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001088-24.1999.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES, ARIOVALDO APARECIDO RAYMUNDO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Ordinária, proposta por Flávio Nelson da Costa Chaves e Ariovaldo Aparecido Raymundo em face da União Federal, objetivando a anulação de ato administrativo. Noticiam os autores que, em 1989, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM realizou inspeção na ECONOMUS, sendo a última a fundação de previdência complementar dos funcionários da Caixa Econômica do Estado de São Paulo (posteriormente denominada Nossa Caixa, depois incorporado pelo Banco do Brasil). A autarquia constatou a prática sistemática de "day trade", operação de compra e venda de ações no mesmo dia, especificamente com a RENDA DTVM, instituição de direito privado, distribuidora de títulos e valores mobiliários, nas quais os investidores sempre auferiam lucro (fls. 51), decidindo a CVM por punir os autores aplicando, respectivamente, multa de 330.746 UFIRs e 61.703 UFIRs (fls. 52); inconformados, formularam recurso, vindo a ser confirmada a decisão da CVM pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; no entanto, alegam os autores desconhecimento de que tais as operações fossem praticadas, mormente de forma irregular. Quanto ao mérito, alegam ocorrer a prescrição, pois o inquérito foi iniciado em 1989, infringindo o disposto pela Medida Provisória 1708/98 (depois convertida na Lei 9.873/99); que a decisão administrativa é nula, haja vista a ausência de fundamentação; que houve violação ao princípio da igualdade, pois aplicadas penas diversas a punidos nas mesmas condições; que há violação do devido processo, uma vez que o Conselho de Recursos é órgão do Ministério da Fazenda; que não houve indiciamento nem foi oferecida denúncia contra os autores, acarretando nulidade do processo administrativo, ou seja, não havendo que se falar em responsabilidade civil ante a ausência de responsabilidade criminal; que a Instrução CVM 8/79 é ilegal, por permitir grande dose de discricionariedade; que a pena é desproporcional, além da superveniência da Lei 9.457/97, mais benéfica e vigente quando do julgamento do recurso no Conselho; que houve dano moral passível de indenização. Apresentaram documentação (fls. 33 a 210).

A União Federal, em sua contestação (fls. 216 a 218), informou que à época dos fatos os autores eram respectivamente presidente da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e seu chefe de gabinete; que realizaram operações denominadas "day trade" através da Renda DTVM, sempre tendo como contraparte a ECONOMUS, operações que sempre resultavam em prejuízo para a última; que tal conduta feriu as normas da CVM, vindo a serem condenados em primeira e segunda instância. Alega que não ocorreu a prescrição, pois o processo administrativo jamais esteve paralisado, não se verificando quaisquer das outras irregularidades alegadas, bem como reiterando os argumentos expressos no âmbito da Ação Cautelar apensada. Apresentou documentação (fls. 219 a 234).Apresentada réplica (fls. 237 a 240).

Na sentença (fls. 247 a 252), o MM Juízo a quo reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva ad causam em relação à União Federal, julgando extinto o processo, nos termos do art. 267, VI e §3o, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que a multa questionada é devida à CVM, sendo o único órgão interessado na continuidade de sua arrecadação. Honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor da causa (fls. 30 - R$377.182,73 em 12.01.1999).

Os autores, em suas razões de Apelação (fls. 255 a 259), argumentam que, no caso em tela, não se verifica a ilegitimidade passiva em relação à União Federal, o que ocorreria tão somente na hipótese de cobrança da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, ausente da controvérsia; que, em se tratando de combater a decisão proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a CVM sequer pode constar como litisconsorte. Destarte, requerem seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a volta do feito ao 1o grau para julgamento definitivo, nos termos do art. 515, §3o, do Código de Processo Civil de 1973.

A União Federal, em suas contrarrazões (fls. 263 a 267), reitera o até então exposto, requerendo a manutenção da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001088-24.1999.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES, ARIOVALDO APARECIDO RAYMUNDO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

Advogado do(a) APELANTE: NELSON TABACOW FELMANAS - SP18256

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

I - LEGITIMIDADE PASSIVA

Assiste razão à parte autora quanto à legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo.

Trata-se de ação ordinária que objetiva anular o processo administrativo sancionador da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (inquérito administrativo no 18/89), como está reconhecido no relatório da r. sentença apelada, decisão administrativa esta que foi confirmada pelo CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, na decisão no 2.522, de 24 de novembro de 1998, fato este não considerado pela r. sentença.

Considerou a r. sentença recorrida que a multa do inquérito administrativo é devida à CVM, constituindo receita própria, sendo a única interessada na continuidade de sua arrecadação e, por isso, a ação deveria ter sido proposta em face da CVM e não da União Federal, tal como ocorrido.

E cita como supedâneo deste entendimento jurisprudência do E. TRF da 1a Região, no sentido da ilegitimidade passiva da União em procedimentos judiciais para discutir a taxa criada pela Lei 7.940/89.

Ora, como é bem de ver, o caso em análise trata de discussão judicial de penalidades impostas pela CVM no exercício de seu poder de polícia, mas que, antes da execução, foram reapreciadas pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN em grau de recurso, conforme as normas de regência determinam, e sendo ele um mero órgão despersonalizado da União, situado na estrutura do Ministério da Fazenda, cabe à própria União responder em juízo pela manutenção da pena e não ao órgão fiscalizador primário, restando à CVM somente a execução material da penalidade.

Isso porque o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda conforme disposto na Lei no 9.069/95, inicialmente estruturado segundo o Decreto n° 91.152, de 15 de março de 1985; foi encarregado da revisão de penalidades aplicadas no âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais, atualmente aquelas impostas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pela Secretaria de Comércio Exterior.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL E MINORADA PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CRSFN.

1. Cinge-se a controvérsia em saber de quem é a legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda judicial que visa anular penalidade aplicada pelo BACEN e revista pelo CRSFN.

2. O CRSFN é um órgão colegiado judicante de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, e tem por finalidade o julgamento administrativo, em última instância, dos recursos contra as decisões mencionadas no art. 3o do Decreto no 1.935/96, entre as quais as decisões do BACEN.

3. Trata-se, portanto, de instância administrativa recursal, com competência para análise de recursos oriundos de variados órgãos e entidades componentes do sistema financeiro, sendo certo que a sua atuação tem o condão de atrair a sua legitimidade para figurar no pólo passivo de ações judiciais que buscam a desconstituição de sanções por ele revistas.

4. Não há como negar que, havendo recurso, é o CRFS quem decide, em definitivo, a questão cambial submetida ao âmbito administrativo, bem como que o acórdão por ele proferido, ainda que apenas confirme a decisão emitida pelo BACEN, substitui esta, o que evidencia que o decisum que se busca infirmar com a presente ação foi proferido por órgão da administração direta e não por aquela autarquia.

5. Desta forma, discutindo-se penalidades impostas pelo BACEN no exercício de seu poder de polícia, as quais tenham sido reapreciadas pelo CRSFN em grau de recurso, é deste a legitimidade para figurar no pólo passivo da lide. Porém, sendo um órgão da União, desprovido, portanto, de personalidade jurídica, caberá à este ente público (União Federal) tal mister.

6. Recurso especial provido, para reconhecer a ilegitimidade passiva do BACEN nos autos.

(STJ, REsp 1.149.477/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 02.03.2012)

Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN em processo administrativo punitivo, como no caso em exame, se sobrepõe e substitui a decisão de primeiro grau, neste caso, proferida pela CVM, de acordo com o princípio geral de processo insculpido no art. 512 do Código de Processo Civil/73, no sentido de que o julgamento do tribunal - ao qual se equipara o Conselho - substitui a sentença.

No caso em exame, vê-se que cabe à União Federal figurar no polo passivo da ação, visto que a decisão proferida pelo CVM foi revista e substituída pela proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN, ente sem personalidade jurídica vinculado ao Ministério da Fazenda.

Mas há de se salientar que a CVM também deve figurar no polo passivo da ação em razão seu interesse jurídico na medida em que a multa que se pretende anular foi por ela imposta, cabendo a ela a sua execução, no caso de improcedência da ação.

Tendo em vista que os autores protestaram pela produção de prova oral, tal pedido deve ser analisado pelo r. Juízo de piso, o que se faz imprescindível na medida em que postulam também pela condenação em danos morais.

Face ao exposto, dou provimento à apelação para acolher a preliminar de legitimidade passiva da União Federal, bem como para reconhecer a legitimidade passiva do CVM, devendo os autores providenciarem a sua inclusão no polo passivo da ação, promovendo a sua citação.

Com a reforma da r. sentença de primeiro grau, determino o retorno dos autos à r. Vara de origem para julgamento do mérito, conforme fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO FEDERAL.

1. O caso em análise trata de discussão judicial de penalidades impostas pela CVM no exercício de seu poder de polícia, mas que, antes da execução, foram reapreciadas pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN em grau de recurso, conforme as normas de regência determinam, e sendo ele um mero órgão despersonalizado da União, situado na estrutura do Ministério da Fazenda, cabe à própria União responder em juízo pela manutenção da pena e não ao órgão fiscalizador primário, restando à CVM somente a execução material da penalidade.

2. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda conforme disposto na Lei no 9.069/95, inicialmente estruturado segundo o Decreto n° 91.152, de 15 de março de 1985; foi encarregado da revisão de penalidades aplicadas no âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais, atualmente aquelas impostas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pela Secretaria de Comércio Exterior.

3. A decisão proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN em processo administrativo punitivo, como no caso em exame, se sobrepõe e substitui a decisão de primeiro grau, neste caso, proferida pela CVM, de acordo com o princípio geral de processo insculpido no art. 512 do Código de Processo Civil/73, no sentido de que o julgamento do tribunal - ao qual se equipara o Conselho - substitui a sentença.

4. Cabe à União Federal figurar no polo passivo da ação, visto que a decisão proferida pelo CVM foi revista e substituída pela proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRFSN, ente sem personalidade jurídica vinculado ao Ministério da Fazenda.

5. A CVM também deve figurar no polo passivo da ação em razão seu interesse jurídico na medida em que a multa que se pretende anular foi por ela imposta, cabendo a ela a sua execução, no caso de improcedência da ação.

6. O pedido de produção de prova oral deve ser analisado pelo r. Juízo de piso.

7. Apelo provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva da União Federal, bem como para reconhecer a legitimidade passiva do CVM, devendo os autores providenciarem a sua inclusão no polo passivo da ação, promovendo a sua citação. Retornem os autos à r. Vara de origem para julgamento do mérito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.